Tribunal: TJPA
Processo: 0847739-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847739-12.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO DIEGO PAIXAO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, objetivando impedir o corte de fornecimento por débito oriundo de apuração de consumo não registrado, referente aos anos de 2014 e 2017.

2.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando à requerida que se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Apelação da concessionária para reconhecer a legalidade da cobrança e da suspensão do serviço, bem como pleitear a limitação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos pretéritos; (ii) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, sendo tal medida coercitiva admitida apenas para inadimplemento de faturas atuais, desde que precedida de notificação.

5. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia revela-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, não havendo abuso que justifique sua redução ou limitação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos é ilegal, sendo permitida apenas para dívidas atuais, relativas ao mês de consumo e após notificação prévia. 2. A multa cominatória fixada em valor razoável cumpre função coercitiva e pode ser revista na fase de execução, se demonstrado excesso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; CPC, art. 537, §1º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0003303-20.2013.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811907-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0847739-12.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO DIEGO PAIXAO FREITAS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL
, contra decisão de ID 13851500, prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou em parte procedentes os pedidos formulados na ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada por
PAULO DIEGO PAIXAO FREITAS
, ajuizada em desfavor da apelante.

A sentença recorrida dispôs da seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, somente para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor em decorrência do não pagamento do débito pretérito apurado neste processo, sob pena de multa diária de R$ 100, 00 (cem reais), sem estipular limites.

Face à sucumbência mínima condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão do deferimento da A.J.G.

(...)

Inconformada, a apelante apresentou suas razões recursais (ID 13851502, defendendo a legitimidade das cobranças de consumo não registrado. Alega não se tratar de débitos antigos. Argumenta a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento e, ainda, a necessidade de limitação do valor da multa cominatória (astreintes) para evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13851516).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

1.1. O Recurso de Apelação interposto satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e de preparo (ID 24154691), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da natureza do débito de recuperação de consumo, se pretérito ou atual, e, consequentemente, da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica como meio coercitivo para sua cobrança, bem como da razoabilidade da multa diária (
astreintes
) fixada na origem.

A apelante, em suma, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de suspender o fornecimento de energia elétrica do consumidor, ao argumento de que os débitos são legítimos e atuais. Questiona, ainda, a multa diária aplicada, por considerá-la desproporcional.

Contudo, a meu ver, o recurso não merece prosperar.

A decisão do juízo
a quo
se mostra irretocável ao aplicar o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual é indevida a suspensão do fornecimento de serviço público essencial – como a energia elétrica – para a cobrança de débitos pretéritos. Tal medida coercitiva é admitida apenas para o inadimplemento de faturas atuais, relativas ao mês de consumo, e desde que haja prévia notificação do consumidor.

No caso em tela, os débitos que a concessionária busca cobrar, originados de apuração de consumo não registrado (CNR), referem-se a períodos de 2014 e 2017. Trata-se, portanto, de dívida consolidada e pretérita, cuja cobrança deve ser realizada pelas vias ordinárias, sendo ilegal e abusiva a ameaça de corte do serviço como forma de compelir o consumidor ao pagamento. A sentença agiu acertadamente ao diferenciar a natureza do débito e proteger o consumidor da coação indevida.

Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial desta Turma:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia por inadimplência de débitos antigos; e (ii) a regularidade da conduta da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma o entendimento de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos é ilegal, sendo admitida apenas para débitos atuais, relativos ao consumo recente.

2.

O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, cuja interrupção, ainda que legalmente autorizada, exige procedimento formal rígido, incluindo notificação prévia ao usuário, conforme o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95.

3.

A ausência de contestação tempestiva pela apelante acarreta a revelia, reforçando a credibilidade das alegações da parte apelada e confirmando a inviabilidade da interrupção do fornecimento de energia por débitos antigos, em especial considerando o caráter assistencial da entidade autora.

4.

O interesse coletivo, ligado à manutenção dos serviços essenciais a uma instituição que assiste idosos carentes, sobrepõe-se à pretensão da apelante de suspender o fornecimento por dívidas passadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos é ilegal, sendo permitida apenas para dívidas atuais.

2.

O fornecimento de energia elétrica, por ser serviço público essencial, não pode ser interrompido sem observância de procedimento formal e notificação prévia ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003303-20.2013.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024 )

No que tange à multa cominatória fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, entendo que, no presente momento, ela se mostra adequada e proporcional à sua finalidade. As
astreintes
não possuem caráter indenizatório, mas sim coercitivo, visando assegurar a eficácia da determinação judicial e o respeito à ordem proferida. O valor diário não é exorbitante e se justifica pela essencialidade do serviço protegido.

Ademais, a alegação de que a ausência de um teto levaria ao enriquecimento ilícito não se sustenta, pois basta à concessionária cumprir a ordem judicial para que a multa não incida. Caso, em um futuro hipotético, o montante acumulado se mostre excessivo, poderá o juízo de origem, com base no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, revê-lo, não cabendo a este Tribunal, por ora, limitar uma sanção que se mostra, em sua concepção, razoável e cujo único objetivo é garantir o cumprimento do que foi decidido.

Nesse sentido cito orientação jurisprudencial desta Turma:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preclusão temporal impede a rediscussão da tutela de urgência, pois esta foi proferida em momento anterior e não foi oportunamente impugnada pela agravante.

2.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e sua majoração é admissível quando verificada a ineficácia da penalidade anterior, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3.

A majoração da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta omissiva da agravante e a essencialidade do serviço público envolvido.

4.

A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão não foi comprovada de forma inequívoca nos autos e não exime a concessionária do cumprimento da obrigação determinada judicialmente.

5.

Eventual excesso no cumprimento da multa poderá ser revisto na fase de execução, nos termos do art. 537, §1º-B, do CPC, inexistindo risco atual de enriquecimento ilícito do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A preclusão impede a rediscussão da tutela de urgência não impugnada tempestivamente.

2.

O magistrado pode majorar a multa diária prevista no art. 537 do CPC quando demonstrada a ineficácia da penalidade anterior para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

3.

A majoração da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da conduta da parte, da essencialidade do serviço e da efetividade da decisão judicial.

4.

A revisão do valor da multa cominatória pode ser requerida na fase de execução, nos termos do art. 537, §1º-B, do CPC.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811907-35.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025 )

Dessa forma, a sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não havendo fundamentos para sua reforma.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025